Tribunal: TJSP
Processo: 1013388-38.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Embargos de declaração - ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – locação de imóvel - recurso de apelação marcado por resultado de parcial provimento – ilegitimidade ativa "ad causam" da administradora do bem - omissão no v. acórdão – inexistência - inescondível propósito de rediscussão - caráter infringente - inadmissibilidade - hipóteses do artigo 1.022, do Código de

Ementa:
Embargos de declaração - ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – locação de imóvel - recurso de apelação marcado por resultado de parcial provimento – ilegitimidade ativa "ad causam" da administradora do bem - omissão no v. acórdão – inexistência - inescondível propósito de rediscussão - caráter infringente - inadmissibilidade - hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não evidenciadas - aclaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000077988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013388-38.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
VENCI
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA-ME,
é
embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013388-38.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 8705 RA
2
Voto n. 8705 – 34a Câmara de Direito Privado
Embargos de declaração no 1013388-38.2019.8.26.0114/50000
Embargante: Venci Empreendimentos Imobiliários Ltda. - ME
Embargada: Prefeitura Municipal de Campinas
Embargos de declaração - ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança locação de imóvel - recurso de apelação
marcado por resultado de parcial provimento ilegitimidade ativa
“ad causam” da administradora do bem - omissão no v. acórdão
inexistência - inescondível propósito de rediscussão - caráter
infringente - inadmissibilidade - hipóteses do artigo 1.022, do
Código de Processo Civil, não evidenciadas - aclaratórios
rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos por Venci
Empreendimentos Imobiliários Ltda. - ME frente a venerando
acordão editado em recurso de apelação extraído destes autos de
ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança
de alugueres que move em face de Município de Campinas; agita
omissão da turma na análise do acervo probatório, notadamente
no respeitante à procuração em fl. 16, via da qual nomeada pelos
locadores
representante
e
administradora
do
imóvel,
com
conferência de amplos poderes para o foro em geral, inclusive
propositura da presente ação; defende, destarte, equivocado o
reconhecimento de sua ilegimitidade ativa “ad causam”.
Inconformismo tempestivo.
É, em suma, o necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013388-38.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 8705 RA
3
Mantém-se, pelo meu voto, em íntegra, o venerando acórdão embargado, nele não se vislumbrando
quaisquer vícios, mas, isto sim, o nítido escopo infringente de que
se revestem os declaratórios; límpidos emergiram os fundamentos
pelos quais o apelo da acionada/embargada acabou parcialmente
provido, e assim para a extinção do processo, sem resolução de
mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
Inexistiu, deveras, no concernente à chancelada
ilegitimidade ativa “ad causam” da administradora, qualquer
omissão; cuidou-se consignar, deveras, no v. aresto objurgado:
“Vinga a primeira das preliminares erigidas; por mera
mandatária dos locadores, não conta a administradora-imobiliária
autora, deveras, legitimidade ativa “ad causam” para, em nome próprio,
aparelhar a presente seja no respeitante à ação de despejo, seja no
alusivo à de cobrança; calha destacar, no ponto, o caráter excepcional
da legitimidade extraordinária, reservada às hipóteses previstas em lei,
nestes inocorrentes - artigo 18 do Código de Processo Civil; confiram-
se, na direção, precedentes deste e. Tribunal:
“Ação de despejo por falta de pagamento. Locação imobiliária
comercial escrita. R. sentença que julgou extinto o feito com
fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecida a
ilegitimidade ativa. Apelo só da acionante. Autora que, na
qualidade de administradora dos imóveis das locadoras, não
possuiria legitimidade para demandar, em nome próprio, feito
para cobrança de créditos decorrentes da relação locatícia.
Hipótese de mera representação, e não de legitimação
extraordinária.
Precedentes
deste
E.
TJSP.
Nega-se
provimento ao apelo da demandante.” (27a Câmara de Direito
Privado, Apelação Cível no 1022893-87.2018.8.26.0114, Rel.
Des. Campos Petroni, j. 27/09/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013388-38.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 8705 RA
4
“LOCAÇÃO
Imóvel
Ação de despejo, por falta de
pagamento, cumulada com cobrança de alugueis e demais
encargos da locação Postulação de direito alheio, em nome
próprio Ação proposta pela administradora do prédio locado
e não por seus titulares ou locadores - Inocorrência de
substituição processual Carência de ação Ilegitimidade de
parte ativa
Precedentes
Extinção do processo, sem
resolução do mérito, com revogação da medida liminar
concedida pelo juízo "a quo" e inversão dos ônus da
sucumbência
Recurso provido.” (32a Câmara de Direito
Privado, Apelação Cível no 1093125-69.2018.8.26.0100, Rel.
Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j. 19/09/2019)”
“In casu”, de se ver, a ação acabara aparelhada
pela administradora em nome próprio, e não no dos locadores, de
modo que acertada a extinção do feito com alicerce em
ilegitimidade ativa.
O cotejo entre as razões expendidas pela
embrgante e o teor do pronunciamento impugnado faz clara,
enfim, a inexistência de vício a justificar a declaração do
“decisum”, editado com base nos elementos constantes dos
autos; pretende a embargante, ressuma claro, a reforma da
decisão, o que inviável em sede de embargos de declaração.
Importa não deslembrar que “embargos

de
declaração

devem
ser
encarados

como
instrumento

de
aperfeiçoamento
da prestação
jurisdicional,
não como meio hábil
ao reexame da causa, apenas porque o decisum refletiu entendimento

contrário

ao
defendido

pela
embargante
.”
(Embargos de Declaração n. 0050858-60.2008.8.26.0000, 27a
Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador Campos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013388-38.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 8705 RA
5
Petroni, DJ 29.10.2013).
Não se acham presentes, destarte, quaisquer
das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
cabendo sublinhar, ao passo, em derradeiro, precedente da e.
Corte Suprema: “Em embargos
de declaração
só se admitem as
alegações
de obscuridade,
dúvida, contradição
ou omissão, não
se podendo,
portanto,
por meio deles, se atacar exegese dada
pelo acórdão embargado
” (MS no 20.839-2/DF, Relator Ministro
MOREIRA ALVES, j. 09/08/89, DJU 01/09/89).
Rejeitam-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
os presentes declaratórios.
TÉRCIO PIRES
Relator